Tribunal: TJBA
Processo: 8000341-89.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000341-89.2022.8.05.0231

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s): LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s):GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – TFF. TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. VALIDADE DA CDA. TEMA 919/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A., reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguindo a execução fiscal sob o fundamento da inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) e da ausência de requisitos formais no título executivo. O Município sustenta a legalidade da taxa, a validade da CDA e a regular notificação do contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a TFF instituída pelo Município de São Desidério configura exercício legítimo do poder de polícia municipal ou invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se a CDA apresentada preenche os requisitos legais para aparelhar a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no art. 145, II, e o Código Tributário Nacional, no art. 78, autorizam os Municípios a instituírem taxas decorrentes do exercício do poder de polícia, especialmente quanto ao uso e ocupação do solo urbano, o que inclui a fiscalização de torres e antenas em seu território.

4. O STF, ao julgar o Tema 919 da repercussão geral (RE 776.594/SP), firmou a tese de que a taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é de competência da União, mas ressalvou expressamente a possibilidade de os Municípios instituírem taxas relacionadas à fiscalização urbanística, ambiental e de uso do solo, desde que respeitada a proporcionalidade com os custos da atividade.

5. A jurisprudência do TJ-BA tem reconhecido a legitimidade da TFF cobrada por entes municipais quando vinculada ao poder de polícia local, especialmente em relação ao controle do uso do solo urbano, segurança e meio ambiente, distinguindo-se da competência federal para regular serviços de telecomunicação.

6. A CDA apresentada contém os elementos exigidos pelos arts. 202 e 203 do CTN e pelo art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, sendo prescindível a indicação do número do processo administrativo em lançamentos de ofício de tributos periódicos, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.114.780/SC).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, I e VIII; 145, II. CTN, arts. 78, 202 e 203. Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 776.594/SP (Tema 919 da repercussão geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05.12.2022, DJe 09.02.2023; STJ, REsp nº 1.114.780/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010; TJ-BA, ApCiv nº 8058962-10.2021.8.05.0039, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 16.09.2024; TJ-BA, AI nº 8005266-74.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 20.08.2024; TJ-BA, AI nº 8013712-71.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000341-89.2022.8.05.0231
em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO
e como apelado
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, anulando a sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal de origem, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATO
R

06-237